Tribunal: TJDFT
Processo: 0712667-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MOTIVO TORPE JÁ AFASTADO NA PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não inserida na pronúncia a qualificadora do motivo torpe, inviável o conhecimento do recurso em sentido estrito no ponto em que se pleiteia seu decote, por ausência de interesse recursal.
2. O laudo de exame de corpo de delito indireto, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, que comprova a presença de lesões na vítima, viabiliza o recebimento da denúncia, não havendo falar em inépcia.
2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, não há falar em despronúncia, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri realizar o aprofundado exame das provas.
4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.